Tribunal: TJES
Processo: 5005425-50.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005425-50.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Linhares em face da decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da Ação de Cobrança nº 5011090-88.2024.8.08.0030, proposta por Elisangela da Silva Alves contra o Município de Linhares, visando ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo em razão das funções de técnica de enfermagem exercidas durante a pandemia da Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de prova pericial complexa para aferição do grau de insalubridade afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, está condicionada à simplicidade da causa e à adequação da prova técnica simplificada do art. 10 da referida lei.

4.
A aferição do adicional de insalubridade em grau máximo demanda perícia complexa, não suprível pela prova técnica simplificada, de modo que a instrução probatória exigida é incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais.

5.
O enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais (FONAJE) dispõe que a maior complexidade probatória afasta a competência dos Juizados da Fazenda Pública, para preservar o contraditório e a ampla defesa.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que ações envolvendo adicional de insalubridade, pela complexidade da prova pericial necessária, devem tramitar perante as Varas da Fazenda Pública, e não nos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares.

Tese de julgamento:

1. A necessidade de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

2. A prova técnica simplificada do art. 10 da Lei nº 12.153/2009 restringe-se a hipóteses de notória simplicidade, não se confundindo com a perícia clássica exigida em ações de adicional de insalubridade.

3. Demandas que exigem perícia complexa devem tramitar perante as Varas da Fazenda Pública, sob pena de cerceamento de defesa e afronta aos princípios que regem os Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Conflito de competência nº 5008242-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 01.11.2023; TJES, Conflito de competência nº 5008097-02.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 25.01.2024; TJES, Conflito de competência nº 100190014124, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 06.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, declarar a competencia do juizo da VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PUBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES, ora suscitado no conflito negativo de competencia,para processar e julgar o processo registrado sob o n 5011090-88.2024.8.08.0030, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

O
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
suscita CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face da respeitável DECISÃO exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, que declinou de sua competência para o processamento e julgamento da AÇÃO DE COBRANÇA (Processo nº 5011090-88.2024.8.08.0030) proposta por ELISANGELA DA SILVA ALVES em face do MUNICÍPIO DE LINHARES.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

O Juízo Suscitante, por sua vez, entende que a causa possui complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, uma vez que demanda a produção de prova pericial complexa para a aferição do direito ao adicional de insalubridade.

Despacho lançado no Id n. 13126554 designando o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas de urgência.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
suscita CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face da respeitável DECISÃO exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, que declinou de sua competência para o processamento e julgamento da AÇÃO DE COBRANÇA (Processo nº 5011090-88.2024.8.08.0030) proposta por ELISANGELA DA SILVA ALVES em face do MUNICÍPIO DE LINHARES.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Pois bem.

In casu
, ao compulsar a exordial da demanda originária, verifica-se que ELISANGELA DA SILVA ALVES almeja que o MUNICÍPIO DE LINHARES seja condenado a pagar adicional de insalubridade em grau máximo sobre os seus vencimentos, em razão do desempenho de suas funções de técnica de enfermagem durante o período da pandemia de Covid-19.

Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09), observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido o grau de insalubridade a que a autora esteve submetida.

Neste caso, coaduno com o posicionamento do magistrado suscitante de que a prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos principais pontos controvertidos da demanda, por isso, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Impende destacar o enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais, segundo o qual:
"As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública"
(XXXII Encontro Armação de Búzios/RJ).

Cumpre mencionar, ainda, que o entendimento ora encampado encontra guarida na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA PARA Ο PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida.

2. A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei n° 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado n° 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital. (Data: 01/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível 5008242-58.2023.8.08.0000 - Magistrado: FERNANDO BRAVIN RUY - Classe: Conflito de competência Cível)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 Segundo o art. 10 da Lei n° 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. 2 Apesar dessa possibilidade, "tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova" (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019).
3- Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes.
4 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra-ES). (Data: 25/Jan/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5008097-02.2023.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: Conflito de competência Cível)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar o processo registrado sob o nº 5011090-88.2024.8.08.0030,
o juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, ora suscitado no conflito negativo de competência.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar